Tribunal: STF
Processo: ARE 1562628
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. FILHA DE PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 



    1. Aplica-se às pretensões indenizatórias ajuizadas em face da União o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 (cf. REsp 1251993, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos). 



    2. Considerando que o regime legal de isolamento e segregação obrigatório findou em 31 de dezembro de 1986, que a Lei 11.520 foi publicada em 19/9/2007 e que a autora, nascida em 1955, atingiu a maioridade civil em 1976 (na vigência do Código Civil de 1916), haja vista a actio nata, tem-se que a pretensão indenizatória está prescrita diante do ajuizamento da ação no ano de 2024. 



    3. A Lei n. 11.520/2007, no seu art. 1º, autorizou o Poder Executivo a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas atingidas pela hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios em hospitais-colônia, até 31 de dezembro de 1986, que a requererem, a título de indenização especial, ressaltando, em seu § 1º, a não transmissibilidade a dependentes e herdeiros. Logo, tal diploma legal não versa sobre reparação por danos morais a familiares dos segregados, mas, ainda que assim fosse, estaria transcorrido o prazo de cinco anos a contar da data do início da vigência dessa Lei. 



    4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes da alegada violação a direitos fundamentais durante o denominado período de internação compulsória dos portadores de hanseníase não se enquadram no regime de excepcional imprescritibilidade adotado para as demandas relacionadas a violações de direitos fundamentais ocorridas durante o regime da ditadura militar, objeto da Lei n. 9.140/95 (cf. STJ: AgInt no REsp 1.914.041; AgInt AREsp nº 1.686.733; AgInt REsp nº 1.840.054). 



    5. Apelação desprovida” (fl. 7, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).



    4. A agravante argumenta que, “além dos direitos fundamentais violados que embasam a causa de pedir da ação indenizatória perante o juízo de primeiro grau, é essencial manter o foco deste recurso extraordinário na questão prejudicial de mérito heterogênea: a interpretação constitucional acerca da imprescritibilidade das ações reparatórias por graves violações aos direitos humanos. Essa discussão está diretamente ligada ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, essencial para a efetiva proteção dos direitos fundamentais” (fls. 5-6, e-doc. 26).



    Sustenta que, “no caso concreto, a aplicação da prescrição quinquenal resulta na impunidade” e que “o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, estabelece expressamente que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. Dessa forma, o Decreto-Lei n. 20.910/32 não pode restringir a tutela jurisdicional ao impor um prazo exíguo de cinco anos para o ajuizamento de ações reparatórias por violações graves aos direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro” (fl. 6, e-doc. 26).



    Alega que “a impossibilidade de afastar da jurisdição os conflitos relacionados à reparação dessas violações decorre do reconhecimento da dignidade humana como pilar fundamental da liberdade, da justiça e da paz” (fl. 6, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. V e X do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o caput do art. 227 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, sobre a ocorrência de prescrição e a questão da responsabilidade por danos decorrente da política sanitária para tratamento da hanseníase, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Internação compulsória. Portador de hanseníase. Prescrição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.446.634-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.301.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.268.960-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de demonstração da divergência entre órgãos julgadores desta Corte. 7. Não cabimento dos embargos de divergência. 8. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.320.622-AgR-segundo-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENIASE. POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO FEDERAL 20.910/1932. COMPROVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.276.376-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora